Tribunal: TJDFT
Processo: 0708672-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0708672-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILSON GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: MARY MEIKO TANONAKA TAIRA, MARISA TERUMI ADATI TAIRA, CECILIA TAIRA WATANABE, NAKAGAWA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - EPP DECISÃO PROCESSO SENTENCIADO. AGRAVO PREJUDICADO. Processo originário sentenciado (ID 20855664). Julgo prejudicado o agravo. Retire-se de pauta. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator